Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-37.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016451-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), LUZINETE DOS SANTOS - CPF: 395.881.491-34 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprovar a constituição em mora do devedor.

O prosseguimento do processo não deve ser suspenso em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência, consoante inclusive autorizado pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZINETE DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1039565-13.2021.8.11.0041, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S. A., concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo marca VW, modelo Gol 1.0 MC5, placa QCU 6663, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, determinando a permanência do veículo na Comarca, durante o prazo de purgação de mora.

Em suas razões, a parte agravante requer inicialmente a concessão da assistência judiciária. Menciona que está desempregada e possui diversos problemas de saúde, não tendo condições de arcar com as custas processuais.

Consigna que o veículo é utilizado pela sua filha para diligências médicas no sentido de preservação da vida de sua mãe.

Afirma a necessidade de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo, uma vez que o inadimplente se deu durante a pandemia COVID-19, sendo mais pertinente para ambas as partes um acordo para quitação ou parcelamento da dívida.

Discorre sobre a existência de fato superveniente e de força maior determinada por ato normativo editado pelo Governo Federal de Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no. 6, de 2020, que dita regras de distanciamento social e medidas de proteção ao combate à Pandemia que assolou o país e que tais fatos impactaram diretamente a continuidade do presente contrato, causando uma onerosidade excessiva e insustentável.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução imediata do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 142143655, e concedida a assistência judiciária à agravante.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 145166676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento,

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a recorrente contra decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo marca VW, modelo Gol 1.0 MC5, placa QCU 6663, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, determinando a permanência do veículo na Comarca, durante o prazo de purgação de mora.

Pois bem.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº. 6.099/1974).

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, a mora do devedor é comprovada pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos,
considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor
, ainda que não seja realizada pessoalmente. Confira-se:

“Art. 2º (...)

§2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso vertente, em consulta aos autos da origem, constata-se que a agravante foi regularmente constituída em mora, por meio de notificação expedida para o endereço constante do contrato, devidamente recebida pela própria devedora.

No tocante a impossibilidade de retomada da posse pelo banco recorrido, a agravante sustenta ser impossível em razão do cenário atípico, construído pela PANDEMIA – COVID19, bem como ressalvado pela Resolução nº. 313/2020, prorrogada pela resolução nº. 314 do CNJ, em que há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva.

Todavia, a razão não assiste à recorrente.

Isso porque a alegada situação de calamidade pública e distanciamento social, editadas por meio de ato normativo do Governo Federal e Estadual, não impede o cumprimento de medida de busca e apreensão.

Observa-se que a Resolução nº. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 4º, inciso V, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato, inclusive em plantão, conforme se observa,
in litteris
:

“
Art. 4º - No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias (...)

V -
Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência
; ” (Resolução nº 313/2020-CNJ).

Extrai-se, portanto, que dentre os atos urgentes previstos no dispositivo citado, está a providência requerida pelo banco agravado, sendo possível a perda do bem, objeto de garantia do contrato.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deferida a liminar de busca e apreensão e sendo o bem apreendido, em razão da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, o prosseguimento do processo não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência, consoante inclusive autorizado pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V.”
(N.U 1014563-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022